Tribunal: TJMT
Processo: 1024699-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024699-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), WALDIR ROGERIO WESSELING - CPF: 801.686.039-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ANDRESSA MARISTELA REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 24-B DA LEI N. 11.340/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Walmir Rogério Wesseling
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia
06/10/2023
, supostamente pelo
descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-B da Lei n. 11.340/2006) e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei n. 10.826/2003).

Relata que não restou comprovado que o beneficiário tenha se aproximado dos familiares da vítima, visto que o paciente estava circulando pelas ruas da cidade, e não à procura da ofendida.

Alega carência de requisitos e ausência de fundamentação idônea para embasar a segregação cautelar, eis que nada evidencia nos autos que a liberdade do paciente possa ser uma ameaça a sociedade.

Sustenta que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita, posto que é plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), além de acrescentarem outras medidas protetivas em favor da ofendida.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Waldir Rogério Wesseling
,
determinando a revogação da prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, bem como, que seja aplicada outras medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). (Id. 186274675)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
187029666
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
187457196)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 190365172)

“
HABEAS CORPUS
– Violência doméstica – prisão preventiva – paciente indiciado pelo crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso proibido, praticados no âmbito familiar – pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo monocrático - presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade - inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – descumprimento das medidas protetivas arbitradas – reiteração na prática delitiva -
pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Walmir Rogério Wesseling
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ,
a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de requisitos e carência de fundamentação idônea, eis que não há elementos nos autos que possa comprovar que o paciente teria descumprido medidas protetivas em favor da sua ex-companheira.

Verifica-se nos autos n 1001671- 56.2023.8.11.0033, que no dia 02/03/2023, a autoridade judiciária deferiu em favor da vítima medidas protetivas, no qual o custodiado já estava ciente de tal decisão. Vejamos:

1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos metros) entre estes e o requerido;

2) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;

3) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica”, sob pena de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento. (Id. 130713457)

No presente caso, extrai-se do boletim de ocorrência, que no dia 0
5/10/2023, por volta das 15:00 horas, a Polícia Militar em São José do Rio Claro-MT teria sido acionada pela vítima narrando que seu ex-marido estaria na cidade para matá-la; que ele teria saído do Estado do Paraná, após tomar conhecimento de uma Medida Protetiva de Urgência deferida em seu desfavor, para investir contra a vida da vítima.

Após a guarnição foi realizar as diligências em busca do veículo descrito pela vítima na ligação, tendo encontrado com o suspeito na área central da cidade, próximo ao comércio em que trabalha a mãe da vítima.

Logo os policiais localizaram o suspeito, e no momento em que foi abordado narrou que teria ido à cidade atrás da esposa e filha, contudo, narrou desconhecer sobre Medida Protetiva.

No interior do veículo foi localizado um binóculo, possivelmente utilizado para vigiar o referido comércio, além de uma pistola Glock 9mm, municiada, carregada e alimentada, e com um carregador sobressalente.

Diante do ocorrido, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

A vítima foi ouvida na delegacia e narrou da seguinte forma,
in verbis:

“[...] QUE conviveu com o suspeito Waldir Rogério Wesseling por 13 anos e tiveram duas filhas, uma de nove e a outra de 11 anos de idade; QUE ambos residiam na cidade de Capitão Leonidas Marques - PR, onde ocorreram as agressões físicas e psicológicas narradas no Boletim de Ocorrência n. 2023.278713 por motivos de ciúmes excessivos por parte do suspeito; QUE devido às agressões físicas e psicológias a declarante saiu de casa com suas duas filhas e deixou a cidade de Capitão Leonidas Marques PR há duas semana para São José do Rio Claro, cidade onde sua genitora reside, a quem pediu ajuda, a sra. Isabel Reis; QUE deixaram tudo para trás tais como documentos, telefones celulares, roupas e itens pessoais; QUE fugiram apenas com a roupa do corpo; QUE a mãe da declarante arcou com a despesa de transporte para que a ela e suas filhas viessem para São José do Rio Claro-MT para ficarem longe do suspeito; QUE temia que o suspeito aparecesse na cidade e deste modo solicitou medidas protetivas na delegacia de polícia; QUE no último dia 05 dia a Sra. Isabel notou que um veículo Duster de cor branca passou em frente à casa dela, ao estabelecimento comercial dela, bem como, em frente à residência da tia da declarante; QUE informa que o veículo pertence ao suspeito; QUE assim, ele passou em frente aos locais citados à procura da declarante; QUE chegou a utilizar um binoculo para conseguir visualizar a declarante; QUE diante dessas informações a declarante saiu da cidade com suas filhas para um sítio ficar reclusa pois, estaria com medo do suspeito fazer algo; QUE a Sra. Isabel ligou para a polícia militar para informar que tinha havia uma medida protetiva em desfavor do suspeito e que ele suspeito estava na cidade à procura da declarante; QUE após o registro da medida protetiva a declarante não teve mais contato com o suspeito pois, deixou seu celular na casa onde morava; QUE o suspeito também não procurou ter contato por meio de seus parentes; QUE após tomar ciência de que ele teria sido preso pela polícia militar retornou para a cidade com as duas filhas e atualmente esta residindo com sua genitora Isabel; QUE a declarante ainda teme por sua vida e de suas filhas e pretende ir embora para outro local [...]”

Em
audiência de apresentação
, o Magistrado de origem
determinou a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
com objetivo de garantir a ordem pública
, nos seguintes termos:

“[...]Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre WALDIR ROGERIO WESSELING, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, vídeo de ID 131206092 e o auto de exame de eficiência de arma de fogo.

In casu, WALDIR ROGERIO WESSELING encontra-se preso pela prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito, bem como pelo descumprimento de medida protetiva, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos,
põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

[...]

Considerando todo esse contexto, nota-se que há grande possibilidade de que o custodiado buscava concretizar as ameaças de morte relatadas pela vítima.

Isso porque o flagrado se deslocou do estado do Paraná até esta comarca em busca da vítima (aproximadamente 1.700 km), trazendo consigo uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, carregada com 15 munições, além de um carregador sobressalente contendo mais 12 munições e um binóculos.

Ademais, conforme os relatos, o custodiado ficou passando em frente à casa da genitora da vítima, do estabelecimento comercial dela, bem como em frente à residência da sua tia, descumprindo a proibição de se aproximar dos familiares da sua ex-companheira.

Ao que tudo indica, considerando a distância percorrida até esta comarca, a pistola e as diversas munições encontradas, além do binóculo, o réu estava caçando sua ex-companheira possivelmente para concretizar as ameaças, o que não aconteceu visto que a vítima já havia se escondido em um sítio por temer pela sua vida.

Assim, analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir e procurar a vítima, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia.

Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que já descumpriu a decisão judicial de proibição de aproximação, revelando que a sua liberdade representa um sério risco a vida da sua ex-companheira e a ordem pública.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.

[...]

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do custodiado.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WALDIR ROGERIO WESSELING em PRISÃO PREVENTIVA
com fundamento no artigo 312 do CPP. [...]”

Pois bem. Verifico que a tese suscitada no presente
mandamus
não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, vale frisar que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
[...] § 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Desse modo, as infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.

Assim, em caso de
descumprimento de medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, quando demonstrado que tal a medida adotada não foi suficiente para impedir a conduta do agressor.

Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, além de suas filhas e sua genitora que, em tese, estariam recebendo várias ameaças de morte por parte do beneficiário.

Ademais, o que causa estranheza é o fato do paciente ter se deslocado por mais de 1.700 km (Estado do Paraná) até o Município onde a vítima se encontrava, portando
uma pistola, calibre 9mm, carregada com 15 (quinze) munições, além de um carregador com mais 12 (doze) munições, evidenciando a sua intenção em concretizar as suas ameaças.

Neste diapasão, norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos do que exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar, no qual resta evidente a materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Nesse sentido:

“[...] Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. (N.U 1022822-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“[...] O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida. [...] (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

“[...] Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Nesse contexto, há que se destacar, o Enunciado no. 6, verbis: TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]. ”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6o)”

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais favoráveis, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se ainda, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Walmir Rogério Wesseling.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023